Tribunal: STJ
Processo: 0304618-81.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1026925 - MS (2025/0304618-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO CAMBARRA
ADVOGADO
: EDUARDO CORREIA PRACZ - MS025253
OUTRO NOME
: CARLOS ALBERTO GAMBARRA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
DO CTB.
ART. 310
IMPOSIÇÃO DE REGIME SEMIABERTO E NEGATIVA DE
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVAS DE DIREITO. RÉU REINCIDENTE. AUSÊNCIA DE
DISCUSSÃO A RESPEITO DAS TESES DE INEXISTÊNCIA DE
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E DE SER A SUBSTITUIÇÃO
MEDIDA
SOCIALMENTE
RECOMENDÁVEL.
AGRAVO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Conforme já decidiu esta Corte Superior, "Não há falar em
abrandamento do regime prisional ao réu reincidente. Nesse sentido:
AgRg no HC n. 666.028/SC, Quinta Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe de
e AgRg no HC n. 723.728/SP, Sexta Turma, rel. Min.
16/8/2021;
Antonio Saldanha Palheiro, DJe de
tampouco em substituição
8/4/2022,
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do
disposto no
II e III, do CP" (AgRg no
art. 44,
AREsp n. 2.008.009/RJ,
Documento eletrônico VDA51481637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:08:28
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: d0c33273-152a-4190-8a81-c733f2b4ac37

Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a
T., DJe
, como no caso.
4/3/2024)
2. O Tribunal
não analisou as alegações de que seria possível a
a quo
fixação de regime mais gravoso ao réu, diante da inexistência de
reincidência específica, nem de que a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos seria medida socialmente
recomendada, o que impede o conhecimento dessas teses diretamente pelo
STJ.
3. Agravo regimental parcialmente conhecido, e, nessa extensão, não
provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
09/10/2025 15/10/2025,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Rogerio
Schietti Cruz.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília (DF),
.
17 de outubro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51481637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:08:28
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: d0c33273-152a-4190-8a81-c733f2b4ac37

AgRg no HABEAS CORPUS No 1026925 - MS (2025/0304618-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO CAMBARRA
ADVOGADO
: EDUARDO CORREIA PRACZ - MS025253
OUTRO NOME
: CARLOS ALBERTO GAMBARRA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 310 DO
CTB. IMPOSIÇÃO DE REGIME SEMIABERTO E NEGATIVA DE
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVAS DE DIREITO. RÉU REINCIDENTE. AUSÊNCIA DE
DISCUSSÃO A RESPEITO DAS TESES DE INEXISTÊNCIA DE
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E DE SER A SUBSTITUIÇÃO
MEDIDA
SOCIALMENTE
RECOMENDÁVEL.
AGRAVO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Conforme já decidiu esta Corte Superior, "Não há falar em
abrandamento do regime prisional ao réu reincidente. Nesse sentido:
AgRg no HC n. 666.028/SC, Quinta Turma, rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, DJe de
; e AgRg no HC n. 723.728/SP, Sexta
16/8/2021
Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de
,
8/4/2022
tampouco em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos, em razão do disposto no art. 44, II e III, do CP" (AgRg no
AREsp n. 2.008.009/RJ, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), 6a T., DJe
), como no caso.
4/3/2024
Documento eletrônico VDA51179267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/10/2025 19:16:58
Código de Controle do Documento: 76b8620b-e238-406b-9298-91949817642a

2. O Tribunal
não analisou as alegações de que seria possível a
a quo
fixação de regime mais gravoso ao réu, diante da inexistência de
reincidência específica, nem de que a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos seria medida socialmente
recomendada, o que impede o conhecimento dessas teses diretamente
pelo STJ.
3. Agravo regimental parcialmente conhecido, e, nessa extensão, não
provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra a
CARLOS ALBERTO CAMBARRA
decisão em que deneguei a ordem de habeas corpus impetrado em seu favor.
A defesa entende que os precedentes citados na decisão agravada não se
assemelham ao caso dos autos.
Assevera que, a fim de se observar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, deve-se considerar que, no caso, não houve lesividade concreta
na conduta, as circunstâncias judiciais foram favoráveis e a pena aplicada foi
mínima.
Assenta ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos desde que a reincidência não seja específica e a medida seja
socialmente recomendável, como na hipótese.
Pede a reforma do ato ora atacado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
Documento eletrônico VDA51179267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/10/2025 19:16:58
Código de Controle do Documento: 76b8620b-e238-406b-9298-91949817642a

Lembro que o presente habeas corpus foi impetrado contra decisão
proferida em agravo interno não provido, interposto contra julgado que não
conheceu do
por ser sucedâneo recursal.
writ
Nesse contexto, observo que a Corte estadual examinou os pedidos
defensivos tão somente com o fito de averiguar a existência ou não de flagrante
Na ocasião, então, constatou o que se segue
ilegalidade.
(fls. 13-14):
De outro vértice, a despeito da inadequação da via eleita, este
Relator, com o fito de averiguar eventual teratologia em relação à
decisão, considerando as razões exposadas na impetração,
também não vislumbrou qualquer ilegalidade a ser sanada pela via
da ação constitucional, haja vista que a manutenção do regime
inicial semiaberto, bem como o afastamento da possibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de
direitos, encontram respaldo jurídico na reincidência do paciente,
nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 33 e do art. 44, ambos do Código
Penal.
Aliás, o posicionamento encontra-se em consonância com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A propósito:
[...]

A leitura do excerto acima revela haver o Tribunal
constatado que
a quo
a
, bem como a
imposição do regime inicial semiaberto ao insurgente
negativa de

,
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não era ilegal
haja vista a constatação de que
, tudo em conformidade com a
o réu é reincidente
prescrição do art. 33, §§ 2o e 3o, e 44, do Código Penal.
Conforme asseri na decisão monocrática, a compreensão da Corte de
, pois, embora
origem não merece reparos
o acusado haja sido condenado a pena
inferior a 4 anos de reclusão e todas as circunstâncias judiciais hajam sido
valoradas em seu favor, a
do réu, reconhecida pelas instâncias de
reincidência
origem, é fundamento suficiente para fixar o regime inicial intermediário, se a
.
pena for fixada em patamar igual ou inferior a 4 anos de reclusão
Assim,
, porquanto a Corte de origem
não há ilegalidade a ser sanada
agiu em conformidade com os ditames legais (art. 33, § 2o, "c", do CP) e com a
jurisprudência do STJ, a teor da sua
,
: "É admissível a
Súmula n. 269 in verbis
adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual
ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".
Documento eletrônico VDA51179267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/10/2025 19:16:58
Código de Controle do Documento: 76b8620b-e238-406b-9298-91949817642a

Ilustrativamente:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO
VOLANTE.
TRÂNSITO
EM
JULGADO
DO
EDITO
CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DO
REMÉDIO HEROICO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO
CRIMINAL. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. PEDIDO DE
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO.
REINCIDÊNCIA
E
MAUS
ANTECEDENTS
CONFIGURADOS. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA
CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
II - Todavia, para que não paire nenhuma dúvida sobre a
legalidade do ato apontado como coator, passo ao exame das
razões expostas no mandamus. Não há se falar em fixação de
regime prisional menos gravoso, pois o meio prisional semiaberto
decorre da própria literalidade no art. 33, caput, § 2o e § 3o, alínea
"c", Código Penal, haja vista que o paciente ostenta anotação
criminal configuradora de reincidência e maus antecedentes.
[...]
(
, Rel. Ministro
,
AgRg no HC n. 691.779/SP
Messod Azulay Neto
5a T., DJe
)
14/3/2023

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
EMBRIAGUEZ NO TRÂNSITO. REGIME PRISIONAL. PENA
INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME
ABERTO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 269/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 33, §§ 1o, 2o e 3o, do Código Penal, para a
fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador
deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a
primariedade e a eventual existência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art.
Documento eletrônico VDA51179267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/10/2025 19:16:58
Código de Controle do Documento: 76b8620b-e238-406b-9298-91949817642a

59 do Código Penal); ou ainda, na esteira da jurisprudência desta
Corte Superior, as circunstâncias concretas da gravidade do delito
que justifiquem a fixação de regime mais gravoso do que aquele
indicado pelo quantum de pena estabelecido.
2. No caso, não há ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação
de regime semiaberto, uma vez que, não obstante a pena do
agravante tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos, está
presente a agravante da reincidência. Súmula n. 269/STJ.
Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.
(
, Rel. Ministro
AgRg no HC n. 738.378/DF
Antonio Saldanha
, 6a T., DJe
)
Palheiro
13/6/2022

Da mesma forma, a negativa de substituição da pena privativa de
, pois o requisito subjetivo
liberdade por penas restritivas de direito foi adequada
contido no art. 44, inciso III, do Código Penal não foi preenchido (Paciente
.
reincidente em crime doloso)
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. USO DE
DOCUMENTO FALSO E ESTELIONATO. APLICABILIDADE
DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NECESSIDADE DE
REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
-
STJ.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESCABIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Para rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias e
aplicar o princípio da consunção seria necessário o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado pela
Súmula n. 7/STJ.
2. O entendimento das instâncias ordinárias encontra-se em
consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no
sentido de que a valoração negativa de circunstâncias judiciais e a
condição de reincidente, obsta a substituição da pena, nos termos
do art. 44, II e III do Código Penal - CP.
3. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA51179267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/10/2025 19:16:58
Código de Controle do Documento: 76b8620b-e238-406b-9298-91949817642a

(
, Rel. Ministro
AgRg no REsp n. 1.846.283/SC
Joel Ilan Paciornik
, 5a T., DJe
)
4/5/2020
Assinalo que, não obstante as considerações defensivas, não houve, no
acerca
a impedir a
acórdão recorrido, debate
inexistência de reincidência específica
fixação de regime mais brando nem sobre a alegação de que a substituição
, o que
pretendida seria medida socialmente recomendada
impede o conhecimento
dessas teses.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
A propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos
próprios fundamentos" (
,
AgRg no HC n. 749.888/RS Rel. Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), 5a T., DJe 26/8/2022).
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA51179267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/10/2025 19:16:58
Código de Controle do Documento: 76b8620b-e238-406b-9298-91949817642a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.026.925 / MS
Número Registro: 2025/0304618-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08005122720228120047
14077854720258120000
1407785472025812000050000
8005122720228120047
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EDUARDO CORREIA PRACZ
ADVOGADO
: EDUARDO CORREIA PRACZ - MS025253
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: CARLOS ALBERTO CAMBARRA
OUTRO
NOME
: CARLOS ALBERTO GAMBARRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÂNSITO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO CAMBARRA
ADVOGADO : EDUARDO CORREIA PRACZ - MS025253
OUTRO
NOME
: CARLOS ALBERTO GAMBARRA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA51447683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:42:58
Código de Controle do Documento: 95cf84d0-cf38-47fc-a0bd-b75d31a1012f

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). EDUARDO CORREIA PRACZ, pelas partes: AGRAVANTE: CARLOS
ALBERTO CAMBARRA e OUTRO NOME: CARLOS ALBERTO GAMBARRA.
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/10/2025
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento,
15/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51447683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:42:58
Código de Controle do Documento: 95cf84d0-cf38-47fc-a0bd-b75d31a1012f